Tribunal: TJBA
Processo: 8026054-68.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026054-68.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NAIARA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ABUSIVIDADE CONSTATADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE VALORES GERADOS COM COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES SACADOS. JUROS MÉDIO DE MERCADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO APENAS PARA PAGAMENTO APÓS
30/03/2021.
DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00. JURISPRUDÊNCIA DO COLEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- R
estou evidenciado nos autos a insuficiência de informações claras acerca do mecanismo de funcionamento do cartão de crédito consignado
à

a
pelante, tendo o banco
a
pelado mantido velada a essência do negócio jurídico por ela celebrado de boa-fé, induzindo-a a erro quanto às reais condições da avença.

II- C
aracterizada está nos autos a abusividade, na medida em que o recorr
ido
desconta regularmente d
a
apela
nte
valores abaixo do efetivamente devido, deslocando a diferença para o campo mais oneroso do crédito rotativo, sem que tenha ele feito essa opção de forma consciente e ativa, notadamente em relação aos encargos praticados, prática que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, cuja consequência é o reconhecimento e declaração de nulidade das condições abusivas, a teor do art. 51, IV do CDC, c/c os art. arts. 113, 187 e 422 do CC/2002. Reforma-se, portanto, a sentença, para que seja convertido o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado. Precedente deste Colegiado
(AP n. 8120798-98.2021.8.05.0001, Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, julgado em 31/05/2023)
.

III-
R
econhece-se como legítima a cobrança, pela instituição apelada, do valor apurado em compras no mercado de consumo realizadas pel
a
autora/apelante com o cartão de crédito, sem, contudo incidir de juros no período da suposta inadimplência

IV- Os valores sacados pel
a
a
utor
a
apelante devem ser devidamente quitados,
em apuração a ser encetada na fase de liquidação. Se constatada persistência de saldo devedor, este deverá ser cobrado na forma de crédito consignado, respeitada a taxa média mensal de juros das operações de crédito pessoal consignado.

V- Apurado credito em favor d
a
apelante,
a jurisprudência do STJ deixou de exigir a má-fé
como pressuposto do dever de restituição em dobro, adotando novo entendimento no sentido de que apenas deve ser verificada a contrariedade da conduta a boa-fé objetiva, tornando prescindível a verificação do elemento subjetivo (EAREsp nº 676.608/RS).

O
entendimento fixado foi modulado para produzir efeitos a partir de 30 de março de 2021,
ou seja,
abrangendo apenas os pagamentos realizados após essa data.

VI-
Os descontos mensais sobre renda alimentar d
a
apelante extrapolam o mero aborrecimento, inclusive quando decorrentes de falha no dever de informação, gerando, consequentemente, vício do consentimento. Dano moral configurado.

VII-
In casu
, inexistindo repercussões decorrentes dos descontos regulares no
rendimento
d
a
autor
a
, fixa-se o valor compensatório dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para desestimular uma eventual repetição da conduta e, ao mesmo tempo, servir de lenitivo ao ofendido, sem lhe ocasionar enriquecimento sem causa. Precedentes desta Turma
(AP n. 8000849-12.2019.8.05.0208, Relator Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Publicado em 24/05/2022; AP n. 8000008-32.2019.8.05.0009, Relator Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Julgado em 31/05/2022 e AP n. 8120238-93.2020.8.05.0001, Relator Des. Josevando Souza Andrade, Julgado em 06/04/2022)
.

VIII- APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
NAIARA DOS SANTOS SILVA
,
em face da sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual Abusiva com Pedido de Rescisão Contratual e Danos Morais
,
ajuizada em desfavor do
BANCO MASTER.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no
sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a esta apelação, para:

a) reconhecer como legítima a cobrança, pela instituição apelada, dos valor
es
apurado
s
em compras no mercado de consumo realizadas pel
a
autora/apelante com o cartão de crédito, sem, contudo incidir juros no período da suposta inadimplência; b) declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, convertendo as operações de “saques” em empréstimo pessoal consignado; c) limitar os juros remuneratórios, para cobrança de cada um dos empréstimos (“saques”) realizados, à taxa média divulgada pelo Banco Central, para operações referentes a empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS; d) determinar que a parte ré proceda com a modificação do contrato na forma ora determinada, recalculando as prestações avençadas, para efeito de apuração do
quantum debeatur; e
) condenar a ré a restituir, na forma simples, à parte autora, os valores cobrados indevidamente,
se existentes
, acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso da quantia lançada a maior; f) condenar a demandada a compensar os danos morais causados
à
autor
a
/apelante, no valor de R$ 5.000,00, devendo, sobre o montante, incidir correção monetária, pelo INPC, a partir desta decisão, acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação. Em se tratando de sucumbência recíproca, condena-se o apelante ao pagamento de 30% das custas processuais e a parte ré, ora apelada, ao pagamento do restante, fixando-se a verba honorária em 10% do valor da causa a serem pagos na mesma proporção das custas, suspendendo-se a exigibilidade em relação à parte autora, porque beneficiária da gratuidade,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)